Tribunal: TJMT
Processo: 1001755-31.2020.8.11.0011
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001755-31.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDSON NEI CASAGRANDE - CPF: 034.139.128-01 (APELANTE), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO), MONTILHA TRATORES LTDA - CNPJ: 18.549.573/0001-34 (APELADO), ALLAN PABLO SILVA KRAUSE - CPF: 331.401.738-30 (ADVOGADO), DIEGO BATISTA GOBATTO - CPF: 365.759.838-39 (ADVOGADO), MARCELO LEAL DA SILVA - CPF: 223.571.168-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1001755-31.2020.8.11.0011

APELANTE: EDSON NEI CASAGRANDE

APELADO: MONTILHA TRATORES LTDA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – INSTRUÇÃO DA AÇÃO - NOTAS FISCAIS E ORÇAMENTOS – NÃO DESCONSTITUIÇÃO DOS DOCUMENTOS PELA PARTE REQUERIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 700 DO CPC/15 PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Satisfeitos os requisitos da ação monitória (artigo 700 do CPC/15), por meio da instrução da demanda com orçamentos e notas fiscais, ou seja, provas escritas sem eficácia de título executivo, as quais não foram desconstituídas pela parte requerida, impõe-se a manutenção da sentença de procedência para constituir de pleno direito em título executivo o crédito da parte autora.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDSON NEI CASAGRANDE

na
Ação Monitória
ajuizada por
MONTILHA TRATORES LTDA,
contra a sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, a fim de constituir como título executivo judicial o valor descrito na petição inicial, corrigido monetariamente e acrescido de juros desde o vencimento da dívida. E ainda, condenou a demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta que a cobrança é lastreada apenas em notas fiscais e pedidos (documentos que não contém a assinatura ou aceite do apelante, não sendo juntado pela apelada nenhum comprovante de que as peças relacionadas nas notas fiscais foram entregues), em desconformidade com o disposto no artigo 700 do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 200402653).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 200401203) que a autora, ora apelada, é credora do requerido/embargante/apelante da importância atualizada de
R$26.011,90 (vinte e seis mil e onze reais e noventa centavos), relativa aos produtos não pagos, conforme notas fiscais juntadas aos autos.

Para demonstrar o seu crédito, colaciona aos autos orçamentos e as seguintes notas fiscais:

No 000.005.514, emitida em 30/03/2017, no valor de R$ 2.681,25;

No 000.005.624, emitida em 13/04/2017, no valor de R$ 782,00;

No 000.006.003, emitida em 05/06/2017, no valor de R$ 885,60;

No 000.006.077, emitida em 20/06/2017, no valor de R$ 335,00;

Por esses motivos, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.-

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA SOMA DE DINHEIRO RECLAMADA – ARTIGO 1.102-A, DO CPC – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CERTEZA E LIQUIDEZ – CONFIGURAÇÃO – SUMULA 247 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova da liberação do crédito concedido pela instituição financeira confunde-se com o mérito.

A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ. ”

(TJMT – RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013)

No caso, a autora instruiu a ação monitória com orçamentos e as notas fiscais (ID 200401206), documentos hábeis a demonstrar o crédito, sobretudo porque o requerido não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de desconstituí-los, a exemplo de prova testemunhal.

Ao contrário, quando intimado para especificar as provas que desejava produzir, quedou-se inerte (ID 200401237).

Desta feita, satisfeitos os requisitos da ação monitória, por meio da instrução da demanda com orçamentos e notas fiscais, ou seja, prova escrita sem eficácia de título executivo, impõe-se a manutenção da sentença de procedência para constituir de pleno direito em título executivo o crédito da parte autora.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – NOTAS FISCAIS - PROVA ESCRITA – PREENCHIDO OS REQUISITOS DO ARTIGO 700 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Conforme prevê o artigo 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Satisfeitos os requisitos do mencionado dispositivo legal, impõe-se a manutenção da sentença de procedência da ação monitória para constituir de pleno direito em título executivo o crédito da autora (art. 700, I do CPC)
.” (TJMT – N.U 1011973-91.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024